Tribunal: TJDFT
Processo: 0724265-15.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O recurso busca a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em função de acordo judicial realizado pelas partes antes da citação.
2. Para que ocorra a suspensão da execução, é necessária a triangularização processual e as partes devem estar devidamente representadas no feito.
3. Entabulado acordo extrajudicial entre as partes, antes da realização da citação do réu, há a perda do interesse processual, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido.